Tribunal: STF
Processo: RE 160361
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ESTADO DE SANTA CATARINA. INSPETORES ESCOLARES APOSENTADOS. LEI ESTADUAL 6.212/1983. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE REMUNERAÇÃO, SEM DECRÉSCIMO DO VALOR TOTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 


Não há direito adquirido às quotas de produção, pois a legislação estadual que reconhece determinado nível remuneratório determinou a incorporação do valor dessas quotas, absorvendo-o no aumento total dos proventos dos agravantes. Precedentes desta Corte no sentido da inexistência de direito adquirido a determinado regime jurídico, desde que mantido o valor remuneratório total. 




Agravo regimental a que se nega provimento.